Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-44.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-44.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais relativos à anuente LIBÂNIA LOPES CABEZON. Em especial, insurgiu-se contra os índices de correção monetária e contra os juros de mora, alegando, ao fim, haver excesso de execução. O SINDIRETA manifestou-se na petição de ID: 19848923. A Contadoria Judicial, na manifestação de ID: 20476966, ratificou a correção dos cálculos apresentados. Esclareceu ainda que a diferença a maior encontrada pelo executado se refere à aplicação dos juros de mora, os quais estão em conformidade com o decisum ID: 19865819. As partes foram intimadas sobre os esclarecimentos da Contadoria Judicial. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21752277). O SINDIRETA manifestou concordância com os esclarecimentos ofertados pela Contadoria Judicial (ID: . 21122071). É o relatório. Decido. De início, trago à tona a decisão que homologou os cálculos relativos a LIBÂNIA LOPES CABEZON (ID: 13744982): Cuida-se de manifestação da substituída processualmente LIBÂNIA LOPES CABEZON, pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID n. 12800658, e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados (ID 13206633). O Distrito Federal não se opôs aos cálculos apresentados (ID. 12959292). (...) Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. (...) Diante do exposto, homologo os cálculos de ID n. 12800658, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID n. 10756132), e determino a expedição do devido precatório em favor da substituída processual LIBÂNIA LOPES CABEZON, com o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido na petição de ID n. 13206633. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). Depreende-se da respectiva decisão que não houve discordância das partes a respeito dos cálculos judiciais, o que impôs a sua homologação e a expedição de ofício requisitório, consoante ID: 17374880. No mais, verifica-se que os cálculos ID: 12800658 foram elaborados segundo os parâmetros estabelecidos nos autos e em conformidade com as normas legais, conforme manifestação da Contadoria Judicial deste Tribunal de ID: 20476966. Ao fim, a matéria está preclusa e não comporta mais discussão. Ante o exposto, indefiro a impugnação do Distrito Federal (ID: 19420183). Às partes, quanto ao prosseguimento do feito e para requerer o que for de direito. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador